Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-61.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1000842-61.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: C. M. DE MEDEIROS - SERVICOS - ME, CLAUDIO MALAQUIAS DE MEDEIROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 26952967):
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1000842-61.2017.8.11.0041 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: C. M. DE MEDEIROS - SERVICOS - ME, CLAUDIO MALAQUIAS DE MEDEIROS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo "mudou-se" é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, permitir o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé contratual. "Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato." (AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS).
(N.U 1000842-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 28324517 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 31813479.
Alega violação aos artigos 485, IV do CPC, e artigo 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69, uma vez que a intimação encaminhada ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária é hábil para comprovar a mora, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 35471485).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 42236467.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 485, IV do CPC, e artigo 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69, a parte recorrente alega que a intimação encaminhada ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária é hábil para comprovar a mora.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Também não há o impeditivo da Súmula 83/STJ, uma vez que há decisões da corte superior, reconhecendo que a intimação feita no endereço informado no contrato é válida:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula no 568/STJ.
3. Acolher a pretensão recursal para afirmar que a notificação foi efetivamente entregue no domicílio do devedor demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, medida inviável ante a natureza excepcional da via eleita (Súmula n° 7/STJ).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1448000/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019)
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV